Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-59.2025.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002905-59.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), ALISSON ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.662.439-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JN T RODOVIARIOS LTDA (EMBARGADO), JN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.490.075/0001-08 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JN T RODOVIARIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NESTOR WINTER TRANSPORTE E TURISMO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
E CONTRADIÇÃO SOBRE A NATUREZA DA MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., mantendo a apreensão do bem indicado na inicial, consolidando a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário e invertendo os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão por não ter analisado expressamente a tese de aplicação do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, arguida em contrarrazões; e (
ii
) estabelecer se existe contradição no acórdão ao afirmar que a mora é
ex

re
, supostamente contrariando a Súmula 72 do STJ e o Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC: omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão no acórdão quanto à análise do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, pois a questão foi enfrentada ao se examinar os efeitos do pagamento parcial das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, concluindo-se que tal fato não tem o condão de descaracterizar a mora já constituída, especialmente quando há previsão contratual de vencimento antecipado da dívida.

Inexiste contradição na afirmação de que a mora é
ex

re
com a Súmula 72 e o Tema 1.132 do STJ, pois o acórdão apenas esclareceu sua natureza jurídica, no sentido de que decorre automaticamente do vencimento da obrigação, sem necessidade de interpelação adicional, bastando a comprovação por meio da notificação extrajudicial, como exige a lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O fato de o credor aceitar o pagamento de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não significa que tenha desconstituído a mora ou renunciado ao direito de prosseguir com a demanda, não configurando violação ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
.
2. A afirmação de que a mora é
ex

re
não contradiz a necessidade de sua comprovação por meio de notificação extrajudicial, conforme exigido pela Súmula 72 e pelo Tema 1.132 do
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

JN TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
316965888
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

deu
provimento ao recurso
interpos
to
pel
o

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
para
reformar a sentença, mantendo-se a apreensão do bem indicado na inicial, consolidando-se a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário e invertendo-se os ônus sucumbenciais

Em suma, a parte embargante
alega, em síntese, que
o acórdão padece de omissão por não ter analisado a tese de aplicação do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, arguida em contrarrazões.

Sustenta que o embargado, ao aceitar reiteradamente o pagamento das parcelas que ensejaram a mora e emitir novos boletos, além de promover múltiplas emendas à petição inicial para atualizar as parcelas em atraso, gerou legítima expectativa de manutenção do contrato, configurando conduta contraditória e incompatível com a boa-fé objetiva.

Aponta, ainda, contradição no acórdão ao afirmar que a mora é
ex

re
, incidindo automaticamente com o vencimento da obrigação, o que, segundo a embargante, contraria a Súmula 72 do STJ e o Tema 1.132 do STJ, que estabelecem a imprescindibilidade da comprovação da mora para a ação de busca e apreensão.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar
os vícios
apontad
o
s.

C
ontrarrazões
no Id. 325045390 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas d
a
embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque,
apesar de não ter havido menção expressa

no
acórdão embargado
, a questão foi enfrentada ao analisar os
efeitos do pagamento parcial das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, concluindo que tal fato não tem o condão de descaracterizar a mora já
constituída, especialmente quando há previsão contratual de vencimento antecipado da dívida.

O acórdão foi claro ao consignar que
"o fato de o credor aceitar o pagamento de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação não significa que tenha desconstituído a mora ou renunciado ao direito de prosseguir com a demanda"
. Esta fundamentação, ainda que não utilize expressamente o termo
venire
contra
factum

proprium
, enfrenta diretamente a questão da conduta do credor em aceitar pagamentos parciais após o ajuizamento da ação.

Por outro lado, não há contradição na afirmação de que a mora é
ex

re
com a Súmula 72 e Tema 1.132 do STJ,
pois
apenas esclarece sua natureza jurídica, no sentido de que decorre automaticamente do vencimento da obrigação, sem necessidade de interpelação adicional, bastando a comprovação por meio da notificação extrajudicial, como exige a lei.

Portanto,
o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
com a alegação de
omissão
e contradição
no julgado
,
o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025